Tribunal: TJDFT
Processo: 0747716-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747716-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS INDUSTRIAS DE MARMORES E GRANITOS DE RORAIMA - AIMAGRAN-RR, SINDICATO DA IND DE MARM GRAN E SIMILARES DO EST DA BA, SINDICATO DA IND DE MARMORES E GRANITOS DO EST DO PR, SINDICATO DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO ESTADO DA PARAÍBA-SINDRO/PB AGRAVADO: ABIROCHAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, SINDIROCHAS - SINDIC. DA IND. DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO EST. DO ESP. SANTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais – Assembleia Geral – Votação – Qualidade de Membro Nato – Cumprimento do Estatuto. Recebi no Gabinete às 13h14min, de 4 de novembro de 2020. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Associação das Indústrias de Mármores e Granitos de Roraima – AIMAGRAN/RR e outros contra decisão proferida pelo Eminente Juiz da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual em Tutela Cautelar Antecedente ajuizada em desfavor da Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais – ABIROCHAS e outro indeferiu o pedido de tutela de urgência para vedar a participação/votação do segundo agravado, Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo – SINDIROCHAS em Assembleias Gerais da primeira recorrida, inclusive aquela a se realizar no dia de hoje, 04/11/2020, a partir das 15 (quinze) horas. Os agravantes, nesta sede e na origem, apontam como irregularidade a participação de mais de um representante por unidade da Federação, fato vedado expressamente pelo Estatuto Social. Em resumo, aduzem a existência de apenas 8 (oito) membros natos, ou seja, com autorização para voto, mas em Assembleias anteriores ter sido constatada a presença de 9 (nove) votos, dentre os quais estariam incluídos dois diferentes referentes ao Estado do Espírito Santo. É o relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso, então, tratando-se de recurso contra decisão proferida em sede de Tutela Cautelar Antecedente, os requisitos confundem-se com aqueles do artigo 300, do Código de Processo Civil, a probabilidade de existência do direito e o mesmo perigo de dano. Entendo presentes, em parte, os requisitos da probabilidade da existência do direito e, ao fim, do provimento do recurso. Em análise sumária dos autos, é possível verificar a existência de mais de um voto representando o Estado do Espírito Santo nas Atas das Reuniões realizadas em 13/03/2020 e em 08/05/2020. Demais, foi convocada Assembleia Geral Extraordinária para a data de hoje, 04/11/2020. Com efeito, o Estatuto Social da Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais – ABIROCHAS, juntado aos autos principais ao ID 74923415, em seu artigo 5°, traz a divisão dos associados em três categorias: membros natos, sócios permanentes e sócios colaboradores. O artigo 6° estabelece quem são os membros natos, aduzindo que “é membro nato o sindicato ou associação, no limite de 1 (um) por unidade federativa, que represente as empresas da categoria econômica cuja atividade seja a industrial do setor de rochas ornamentais, mármores, granitos e similares”. Ou seja, somente é possível a existência de um membro nato por cada unidade federativa, sendo, pois, irregular a votação de dois membros que representem um mesmo Estado. Assim, em análise perfunctória, entendo ser necessária a determinação cogente para que se cumpra o texto expresso do artigo 6° do Estatuto Social, a se permitir apenas um voto de um membro nato por unidade federativa. Ressalto se tratar de pura aplicação do Estatuto, não causando prejuízo a nenhuma das partes, sendo muito mais brusco se determinar eventual suspensão da assembleia prestes a ocorrer. Por fim, não vislumbro qualquer vedação estatutária à mera participação de outros associados na Assembleia, além dos membros natos, os quais apenas não possuem direito a voto. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o estrito cumprimento do artigo 6° do Estatuto Social na Assembleia Geral Extraordinária a se realizar na presente data, 04/11/2020, com a votação de apenas um membro nato por unidade federativa. Comunique-se ao Juízo de Origem. Intimem-se os agravados por Oficial de Justiça. Entretanto, confiro à presente Decisão, FORÇA DE MANDADO. O advogado da agravante poderá apresentá-lo junto à Assembleia, com força de intimação, tendo em vista o adiantado da hora. Para verificação da validade do documento, bastará sua consulta junto à pesquisa processual do Sistema do Processo Judicial Eletrônico deste Tribunal. Aos Agravados. Após, à Procuradoria de Justiça. Tudo feito, venham os autos conclusos, para julgamento definitivo no Colegiado. Intimem-se. Brasília, quarta-feira, 4 de novembro de 2020, às 14h39min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator